Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. QUESTÃO PERTINENTE AO MÉRITO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DAS AÇÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. É incabível a juntada de documento com o recurso, quando não for novo ou destinado a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
2. A existência ou não de contradição diz respeito ao exame do pedido propriamente e não à admissibilidade, de sorte que os embargos de declaração devem ser conhecidos para que a questão seja apreciada pelo colegiado recursal.
3. Caracteriza inovação recursal a ausência de discussão, na reconvenção e na apelação, de não ter se desincumbido o banco incorporador da obrigação legal de inscrever o nome do acionista e de seus sucessores no livro de registro de ações nominativas e de a presunção relativa determinada pelo artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, ser contra terceiros, não sendo possível ao incorporador considerá-la em desfavor dos acionistas e sucessores, tendo em vista as obrigações de pagar e disponibilizar dividendos, prestar contas e promover registros nos respectivos livros. Inadmissibilidade do recurso nesta parte.
4. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
5. Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do voto condutor do acórdão embargado ou entre o fundamento do voto e o resultado proclamado, tendo em vista que, no aresto, foi destacado que a sentença foi proferida com fundamentação adequada sobre as questões debatidas e que foi não comprovada, no julgamento da apelação, a titularidade das ações na procuração e substabelecimento, senão a mera condição de mandatário.
6. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
8. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.